Tribunal: TJBA
Processo: 8041312-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041312-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): SANDRA REGINA ALVES SANTOS AGRAVADO: TAISE OLIVEIRA E OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AVÓ PATERNA. BENEFICIÁRIA DO BPC. IDOSA COM 80 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA GENITORA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 596 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em 5% do salário mínimo, a serem pagos pela avó paterna à neta, cujo genitor é falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão que fixou alimentos avoengos, considerando a natureza subsidiária e complementar dessa obrigação, a possibilidade financeira da alimentante e a comprovação da impossibilidade da genitora de arcar integralmente com o sustento da menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária, apenas se configurando na impossibilidade total ou parcial dos genitores de arcarem com o sustento dos filhos, conforme Súmula 596 do STJ. 4. O falecimento do genitor não transfere automaticamente a obrigação alimentar aos avós, sendo necessária a demonstração da impossibilidade da genitora de prover integralmente os alimentos, o que não restou comprovado no caso concreto. 5. A alimentante, pessoa idosa de 80 anos, recebe apenas benefício assistencial (BPC) no valor de um salário mínimo e comprovou despesas com aluguel, água, luz, medicamentos e outras necessidades básicas que comprometem integralmente sua renda. 6. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não podendo o alimentante ser privado do necessário à sua própria subsistência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido para excluir a obrigação da agravante de prestar alimentos à agravada. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.696 e 1.698; Súmula 596 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.249.133/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 2/8/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041312-62.2024.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA PEREIRA DE ALMEIDA e como agravada L. O. R. representada por TAISE OLIVEIRA E OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04